Tribunal: TJPA
Processo: 0026591-85.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026591-85.2012.8.14.0301
APELANTE: ROSA MAGALY SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS ATENDIDOS. MULTA DE 32%. CONFISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A apelante pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução, para tão somente reconhecer a prescrição quanto à cobrança do IPTU do exercício de 2003.

2.

Considerando as informações constantes nos autos, verifica-se que a CDA, nos termos da Lei n.º
6.830/1980, atendeu aos requisitos para garantir a exequibilidade. Ademais, a Recorrente não colacionou documento capaz de comprovar irregularidade que acarretasse a nulidade da CDA.

3.

A execução fiscal (Processo n.º 0042207-47.2008.14.0301), foi ajuizada em 11.12.2008, e de acordo com o artigo 219, §1º, do CPC de 1973, vigente à época da propositura da ação, a prescrição dos valores do exercício de 2004 ocorreria no início de 2009, pois a ação foi manejada em dezembro de 2008 e houve a citação válida, que garantiu a interrupção da prescrição.

4.

Desse modo, conclui-se que a sentença vergastada, acertadamente, decretou a prescrição apenas do exercício de 2003.

5.

No tocante ao argumento de confisco, verifica-se que a Lei Municipal n.º 7.056/1970 fixa o percentual de acordo com o prazo de atraso no pagamento. Desse modo, a multa de 32% (trinta e dois por cento) da dívida não foge do princípio da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a execução fiscal movida pelo Município de Belém.

A recorrente aduz estarem prescritos os valores referentes aos exercícios de 2004 e 2005, visto que a citação ocorreu em 6.8.2010.

Alega a nulidade da Certidão de Dívida Ativa - CDA e que a multa aplicada tem efeito confiscatório.

Diz que a CDA é nula pois não há especificação de taxas.

Fora ofertada contrarrazões (Id.
3288094).

O Ministério Público de 2º grau apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso (Id.
3559215
).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a execução fiscal movida pelo Município de Belém.

Diante das informações constantes nos autos, verifico ser incontroverso que o município de Belém ajuizou ação fiscal em face da apelada (Processo n.º 0042207-47.2008.14.0301), na data de 11.12.2008, relativamente aos débitos de IPTU dos anos de 2003 a 2006, sendo que a sentença reconheceu a prescrição do exercício de 2003.

Quanto à alegação da prescrição, cumpre ponderar que a demanda foi ajuizada na vigência do CPC de 1973, sendo que o artigo 219, §1º, do mencionado diploma dissertava que:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§1º

A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.”

Entendo que a prescrição dos valores de 2004 ocorreria no início de 2009. Todavia, a ação foi manejada em dezembro de 2008 e houve a citação válida, que garantiu a interrupção da prescrição.

Desse modo, a sentença vergastada, com acerto, decretou a prescrição apenas do exercício de 2003, pelo que nesse aspecto não merece reparos.

No que tange à alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, importante ponderar que, nos termos do art. 3º, da Lei n.º
6.830/1980 e artigo 204, do CTN
[1]
, esse documento gera a presunção de certeza e liquidez da dívida.

O artigo 2º da Lei n.º 6.830/1980 disserta quais os requisitos que devem ser atendidos para garantir a exequibilidade do título. Veja-se:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Considerando as informações e documentos acostados nos autos, concluo que a certidão atende aos requisitos legais, constando informações necessárias para garantir a exigibilidade do crédito. Ademais, a Apelante não colacionou provas capazes de sustentar a alegação de nulidade no documento.

No tocante ao argumento de confisco, verifico que a multa cobrada corresponde a 32% (trinta e dois por cento) da dívida, logo não tem guarida a argumentação da recorrente, pois a Lei Municipal n.º 7.056/1970
[2]
, expressamente prevê que o percentual de multa varia de acordo com o prazo para quitação da dívida e não ultrapassa o valor principal, ou seja, demonstra-se razoabilidade no percentual cobrado.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE URBANIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO NÃO DOTADO DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. EXAÇÃO INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As taxas são devidas em decorrência de uma atividade estatal, a qual pode caracterizar o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto em ambos os casos, houve alguma despesa do Poder Público. Inteligência do artigo 145, II da Constituição da República.

2.
In casu
, a Taxa de Urbanização cobrada pelo agravante tem como pressuposto a prestação de serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas, conforme redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 7.677/93, de tal sorte que o fato gerador carece da divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, porquanto não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados. Assim, revela-se em desconformidade com a Carta Política a cobrança do tributo em tela quando ausente a divisibilidade e especificidade do serviço público, razão pela qual não merece reproche a decisão recorrida nesse ponto.

3. Sobre o efeito confiscatório, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem se pronunciado no sentido de que a incidência das multas punitivas que não extrapolem 100% (cem por cento) do valor do débito não importa em infringência ao princípio da vedação ao confisco.

4. No caso vertente, extrai-se que o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 prevê a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois) por cento em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, de modo que não há falar em efeito confiscatório da multa, porquanto o percentual não ultrapassa o valor principal.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente. À Unanimidade.

TJPA.
Agravo De Instrumento (202) - 0809610-31.2019.8.14.0000.

Relator(a):
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.
Data de Julgamento: 29/06/2020. Data de Publicação: 12/07/2020. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público.
”

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONCESSÃO DE AJG À PESSOA JURÍDICA. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA SOBRE MONTANTE INTEGRAL DA DÍVIDA. MULTA. CONFISCO. INOCORRÊNCIA. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: O benefício da AJG somente é concedido às pessoas jurídicas que se encontrem em situações excepcionais. Necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais por parte da empresa que requer o benefício. No caso, não se verifica a existência de prova contundente da impossibilidade da parte apelante arcar com as custas processuais. 2. PROCESSO ADMINISTRATIVO: Os artigos 2º, § 5º da LEF e 202 do CTN não exigem, para validade da CDA, que esta venha acompanhada de cópia do processo administrativo. Ainda, tratando-se de IPTU, tributo cujo lançamento ocorre de ofício no início do exercício que é devido, não existe processo administrativo. O contribuinte tem conhecimento antecipado de quando e quanto deve pagar. Assim, não há falar em nulidade da CDA. 3. NULIDADE DA CDA: No mesmo sentido, o art. 202, II, do CTN e art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/1980 também foram observados, eis que presente a maneira de calcular o valor cobrado. Do cotejo dos documentos juntados aos autos é possível verificar que a CDA atendeu aos requisitos dos dispositivos mencionados, não havendo falar em nulidade da CDA. 4. JUROS MORATÓRIOS: No caso, os juros moratórios foram fixados de acordo com as Leis Complementares Municipais nºs 2544/79 e 12/94, de forma que foi observado o disposto no art. 161, § 1º, do CTN, não havendo se falar em ilegalidade da cobrança. 5. MULTA. CONFISCO. INOCORRÊNCIA: O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que somente configura confisco a multa aplicada a partir de 100% do valor do tributo cobrado (Rext. nº 657372), de forma que não há falar em ilegalidade, inconstitucionalidade ou confisco no caso.À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RS - AC: 70082088006 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 28/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2019)”

Desse modo, concluo que a decisão proferida nos embargos à execução não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

[2]
Art. 165. O crédito tributário, quando não pago nos prazos previstos em lei, ficará acrescido da multa de mora, de acordo com os seguintes percentuais: (NR)

Até 30 (trinta) dias, 2% (Dois por Cento);

De 31 (trinta e hum) a 60 (sessenta) dias, 4% (Quatro por Cento);

De 61 (sessenta e um) a 90 (noventa) dias, 8% (Oito por Cento);

De 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte) dias, 16% (Dezesseis por Cento).

Acima de 120 (cento e vinte) dias 32% (Trinta e Dois por Cento).

Belém, 06/05/2021